Tribunal: TJSP
Processo: 1022188-34.2024.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Ação revisional. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas. Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.